Tribunal: TJSP
Processo: 1076219-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –pedido de diferimento de custas NEGADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER O RECOLHIMENTO - sentença de extinção contra a qual foi interposto ESTE recurso de apelação – INVIÁVEL O diferimento DE CUSTAS PRETENDIDO PELA REQUERENTE – SITUAÇÃO EM TELA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ARTIGO 5o, da lei 11.608/2003 –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –pedido de diferimento de custas NEGADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER O RECOLHIMENTO - sentença de extinção contra a qual foi interposto ESTE recurso de apelação – INVIÁVEL O diferimento DE CUSTAS PRETENDIDO PELA REQUERENTE – SITUAÇÃO EM TELA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ARTIGO 5o, da lei 11.608/2003 – CORRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076219-04.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JR DO
BRASIL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP, é apelado COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076219-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.218 2/4
VOTO No 14.218
APELAÇÃO No 1076219-04.2018.8.26.0100
APELANTE: JR DO BRASIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
APELADA: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: MARCOS DUQUE GADELHO JÚNIOR
APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA
PEDIDO
DE
DIFERIMENTO DE CUSTAS NEGADO EM DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA

INÉRCIA
DA
AUTORA
EM
PROMOVER O RECOLHIMENTO - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO CONTRA A QUAL FOI INTERPOSTO ESTE
RECURSO DE APELAÇÃO INVIÁVEL O DIFERIMENTO
DE CUSTAS PRETENDIDO PELA REQUERENTE

SITUAÇÃO EM TELA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS
HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ARTIGO
5o, DA LEI 11.608/2003
CORRETA A EXTINÇÃO DO
FEITO
SEM
EXAME
DO
MÉRITO
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 83/87) interposto
nos autos da ação monitória contra a r. sentença de fls. 79/80, que indeferiu a
inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos
330, incisos III e IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil.
Ainda impôs à autora o dever de arcar com as custas e
despesas processuais.
A requerente apela narrando que para levar a cabo a
cobrança de seus haveres, ao propor a ação monitória, pugnou pelo
diferimento das custas iniciais. Indica, todavia, que o benefício foi negado e,
posteriormente, foi proferida a r. sentença de extinção sem análise o mérito
que ora se questiona. Indica que está em recuperação judicial e aponta que o
rol previsto na lei 11.608/2003 não é taxativo. Ressalta que a atual situação
econômica da empresa impossibilita o recolhimento das despesas
processuais, motivo pelo qual faz jus ao diferimento pretendido. Diz, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076219-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.218 3/4
que não há nos autos elementos que levem à conclusão de que a apelante tem
condições financeiras de suportar os encargos do processo.
Espera o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para acolher o pedido de diferimento de custas, dando
seguimento ao feito.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 126/131, com
pedido de condenação da autora ao pagamento de honorários de
sucumbência.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.
174) e houve oposição das partes ao julgamento virtual do apelo (fls. 176 e
180).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Para esclarecimento da situação sub judice, observo que,
na petição inicial, a autora pugnou pelo diferimento das custas processuais e
teve seu pleito negado pela decisão de fls. 75. No mesmo pronunciamento, o
MM. Juiz da causa determinou o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de
indeferimento da exordial.
A requerente manteve-se inerte (conforme certidão de fls.
78), sendo proferida sentença de extinção do feito (fls. 79/80), contra a qual a
requerente interpôs este recurso de apelação.
Nesse ponto, importante registrar que a autora, em
nenhum momento, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, pugnando, tão somente, pelo diferimento das custas.
Ocorre que, para que seja possível postergar o pagamento
das taxas judiciárias, é necessário que a situação se amolde às hipóteses de
cabimento expressamente previstas em lei.
Nos termos do que prevê o artigo 5o, da lei n.
11.608/2003: “O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois
da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas
ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória
incidental; IV nos embargos à execução. Parágrafo único - O disposto no
“caput” deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”. Sic
No caso dos autos, além de não haver prova segura da
precariedade econômica alegadamente vivenciada pela pessoa jurídica
recorrente, a demanda não se compreende entre as hipóteses autorizadoras do
diferimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076219-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.218 4/4
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise, não
merece prosperar o pleito autoral no que se refere ao diferimento de custas,
mostrando-se adequada a r. sentença que, em consequência lógica da inércia
autoral, extinguiu o feito sem exame de mérito.
Por fim, considerando que, depois de proferida a r.
sentença hostilizada, houve citação da requerida para apresentação de
resposta, mister o arbitramento de honorários a favor do advogado da
apelada, que ora fixo em R$ 1.500,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator